Tribunal: STF
Processo: HC 251002
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.1.2025, por Renato Schwartz, advogado, em benefício de Talisson Ferreira Neto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.10.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 933.740, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso:



    “(...) 2º RECURSO: TESE PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICAÇÃO – MÉRITO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. (...) Não há falar em nulidade processual por cerceamento de defesa se o Juízo ‘a quo’ indefere a produção da prova oral em razão da preclusão consumativa para apresentar o rol de testemunhas. A alegação de ilegalidade da prova produzida a partir da busca e apreensão domiciliar por ausência de mandado judicial ou de autorização do morador não prospera quando constatada a fundada suspeita do estado de flagrância. Exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, notadamente com a demonstração da destinação mercantil das substâncias, é inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006” (fl. 52, e-doc. 13).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 933.740 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.8.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INDÍCIOS PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional’ (RHC 229.514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJes/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023). 



    2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 



    3. In casu, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vê-se a justa causa para ingresso dos policiais no domicílio do agravante, tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada da residência utilizada como ponto de venda de entorpecentes – denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial –, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade a justificar o ingresso no domicílio. 



    4. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial. 



    5. As circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial. 



    6. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 15).



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “as instâncias ordinárias, bem como o STJ, ignoraram a falta de legitimidade da conduta dos policiais que ingressaram no domicílio do paciente, sem consentimento válido e sem prévia autorização judicial neste sentido, a fim de supostamente encontrar drogas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta ser “o contexto (...) cristalino, eis que os policiais inquiridos durante a instrução do feito, deixaram claro nos autos, que ingressaram na casa exclusivamente motivados pelas supostas informações trazidas por outro acusado, que, inclusive, negou ter afirmado aos policiais que compraria entorpecentes com o paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “não haviam fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente, uma vez que não houve nenhuma circunstância concreta a indicar que o paciente, naquela oportunidade, guardava drogas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “não há nos autos provas de que o paciente tenha consentido o ingresso policial, e nem tão pouco concordado com a invasão abrupta destes para o interior da residência, principalmente considerando que o paciente sequer estava no local” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala ser “inadmissível a prova derivada dessa conduta, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realça que “tal circunstância impõe o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas pelo ingresso em seu domicilio, bem como de todas as demais provas que dela decorreram e serviram para condená-lo, e, por conseguinte, deve o paciente ser ABSOLVIDO, por expressa ausência de materialidade delitiva” (fl. 7, e-doc. 1).



    Este o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, até o julgamento final do presente writ, requer a concessão liminar para que sejam sobrestados os efeitos da condenação, evitando a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, até o julgamento definitivo da presente ordem; 



    Ao final, pugna-se pela concessão definitiva da ordem, confirmando-se a nulidade da busca e apreensão realizada e, consequentemente, dos elementos probatórios produzidos no decorrer do processo por sua derivação e consequente anulação do édito condenatório” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, por ter em depósito uma porção de maconha, seis pedras de crack e dois papelotes de cocaína. Tem-se, no processo, que a busca na residência do paciente foi realizada após abordagem do corréu Gabriel, que afirmou estar a caminho da residência do paciente para adquirir drogas.



    Esses fatos foram assim descritos no acórdão confirmatório da condenação:



    “Sávio Gonçalves da Silva, policial militar, narrou que era o motorista da viatura e os colegas de farda abordaram uma motocicleta, tendo em vista que o passageiro, Gabriel, demonstrava nervosismo em local de realizações de operações rotineiras para inibir a prática de crimes violentos. Em busca pessoal, encontraram um telefone, que constaram ser produto de um furto anterior. Durante conversa com os militares, Gabriel disse que compraria entorpecentes de Talisson e, como este não estava em casa, Celisnara lhe entregaria a droga. Diante disso, foram ao endereço indicado. Durante as buscas, encontraram uma porção de maconha no quarto do casal, além de algumas de crack e cocaína na cozinha. Na oportunidade, Celisnara e T. negaram a propriedade dos tóxicos angariados. Disse não ter visto mensagens trocadas entre Gabriel e Talisson. Explicou que, quando Anísia, avó de Talisson, apareceu para acompanhar as buscas, os militares já estavam dentro da residência (PJE mídias, 00min26seg a 17min33seg).



    Walerson José da Conceição Valentim, policial militar, relatou que abordaram uma moto para fiscalização de trânsito e em razão do nervosismo de Gabriel. Em busca pessoal, encontraram dinheiro e um celular, o qual se tratava de produto de furto. Na ocasião, Gabriel disse que estava no local para comprar droga e que havia combinado com Talisson de pegar o entorpecente com Celisnara. Assim, foram ao endereço indicado, onde encontraram maconha, crack, cocaína e alguns sacolés. Explicou que entraram na residência sem autorização prévia devido às fundadas razões de prática de tráfico no local. Informou que a casa de Anísia fica nos fundos do terreno e que a chamaram como testemunha das buscas depois de conterem Celisnara e T. Negou ter visto mensagens no celular de Gabriel. Disse que localizou a bucha de maconha em cima do guarda-roupa do quarto do casal e que não se recorda o local no qual as demais drogas foram encontradas. Esclareceu que ninguém assumiu a propriedade dos entorpecentes (PJE mídias, 18min17seg a 34min07seg).



    Bruno Pires Nacife, policial militar, narrou terem abordado Gabriel, com o qual encontraram dinheiro e um celular durante busca pessoal. Na oportunidade, Gabriel disse que estava no local para comprar droga e que havia combinado com Talisson de pegar o entorpecente com Celisnara. Assim, deslocaram-se ao endereço indicado. Durante as buscas, encontraram uma bucha de maconha, seis pedras de crack e dois papelotes de cocaína. Declarou que não viu mensagens no celular de Gabriel e não sabe se algum colega de farda viu. Contou que Anísia acompanhou as buscas. Não soube dizer quem autorizou a entrada na residência bem como não soube apontar a conduta de Gabriel que gerou a suspeição para a abordagem (PJE mídias, 34min28seg a 45min09seg). (...)



    No presente caso, não há que se falar em ilicitude das provas em razão da violação do domicílio, pois a diligência foi baseada em circunstâncias concretas que indicavam a ocorrência de flagrante no interior da residência, de forma que a entrada dos militares está amparada pela exceção ao princípio da inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da CF. Explico. 



    Em sede judicial, os militares foram uníssonos ao afirmarem que abordaram Gabriel, oportunidade em que lhes contou que compraria drogas de Talisson, as quais seriam entregues por Celisnara. Diante da informação, foram ao endereço indicado, onde encontraram uma bucha de maconha, seis pedras de crack, dois papelotes de cocaína e material para embalagem de entorpecentes. 



    A defesa tenta esvaziar as palavras dos policiais ao argumento de que eles foram contraditórios. 



    Todavia, as inconsistências apontadas são explicadas ora pelo decurso do tempo e ora pelas posições que cada um dos militares ocupou durante a operação. 



    Com efeito, o militar Sávio informou que era o motorista da viatura e que não foi o responsável por conversar com Gabriel quando da abordagem. Assim, ao contrário do policial que manteve contato com Gabriel, não o ouviu dizer que compraria droga com Talisson. Isso, contudo, não significa que a informação não foi passada, pois foi confirmada pelos demais agentes públicos ouvidos em juízo. 



    Conforme já apontado, a busca domiciliar foi fundamentada pela informação passada por Gabriel de que se encontrava no local para comprar drogas com Talisson. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que a indicação por terceiro do endereço onde compraria tóxicos constitui justa causa a autorizar o ingresso forçado em domicílio: (...)



    Não há que se falar, portanto, em ilicitude das provas em razão da violação do domicílio, pois a diligência investigativa foi baseada em circunstâncias concretas que indicavam a ocorrência de flagrante no interior da residência, de forma que a entrada dos policiais está amparada pela exceção ao princípio da inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da CF. (...)



    Dessa forma, diante das fundadas razões de que o recorrente estava em estado de flagrância, a existência de mandado de busca e apreensão ou de autorização judicial da entrada dos policiais era prescindível, motivo pelo qual a rejeição da tese de ilicitude da prova é medida que se impõe. 



    Por consequência, a materialidade do crime de tráfico de drogas está no auto de prisão em flagrante delito (ordens 03, p. 05-13; 04; e 05, p. 01-03), no boletim de ocorrência (ordens 06-07), no auto de apreensão (ordem 09, p. 03) e nos laudos preliminares e definitivos que constataram a presença total de 1,15 g (um grama e quinze centigramas) de ‘crack’, 0,60 g (sessenta centigramas) de cocaína e 12,40 g (doze gramas e quarenta centigramas) de maconha (ordens 09, p. 11; 10, p. 07; 11, p. 03; e 13, p. 13-16)” (fls. 64-71, e-doc. 13).



    Nesta impetração, o impetrante insiste na nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e das provas dela decorrentes.



    8. Razão jurídica não assiste à defesa.



    Considerada a situação de flagrante delito do paciente e o relato do corréu de que estava a caminho da residência do paciente para adquirir drogas, não se comprova ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais militares.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.5.2016, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    9. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir sobre o convencimento adotado, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora